Tribunal: CARF
Processo: 15940.720079/2019-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea b do parágrafo único do regimento interno do CARF, a dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas turmas julgadoras do CARF.
Deve ser dado provimento ao recurso que discute tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720079/2019-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.751 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE
A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN
19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser
observada pelas turmas julgadoras do CARF.
Deve ser dado provimento ao recurso que discute tema incluído em lista de
dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer PGFN no 19.443/2011, qual
seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária das contribuições devidas ao Senar
pelas pessoas jurídicas que comercializam produtos rurais adquiridos de
produtores rurais pessoas físicas e segurados especiais, cujo lastro normativo
que autoriza a substituição tributária somente aconteceu com a edição da Lei no
13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720079/2019-64
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Colegiado da 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (DRJ/FNS),
que, por unanimidade de voto, manteve lançamento de contribuições devidas pela empresa ao
SENAR, incidentes sobre a aquisição de Produto Rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas,
devidas por sub-rogação.
Conforme relatado pelo julgador de piso:
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/32, e conforme consta do
Contrato Social, a empresa tem por objetivo "a cria, recria, engorda e aquisição de
suínos, bovinos e aves para abate; a intermediação de compra e venda de suínos,
bovinos e aves; atividade frigorífica com o abate de suínos, bovinos e aves; a
industrialização e comercialização de produtos, subprodutos e derivados, oriundos do
abate de suínos, bovinos aves; cortes e desossa de bovinos, prestação de serviços para
abate, a prestação de serviços de industrialização para terceiros de produtos e derivados,
oriundos do abate de suínos, bovinos e aves; armazenagem geral de produtos próprios e
de terceiros; aquisição, importação e venda, de insumos para produtos de alimentação
de suínos, bovinos e aves; aquisição, importação, fabricação e venda de rações para
alimentação de suínos, bovinos e aves; etc.
Foram apuradas as contribuições devidas não declaradas em GFIP, com fundamento nos
dispositivos normativos pertinentes e citados pela auditoria.
O contribuinte não detinha decisão judicial em seu favor, que lhe assegurasse a
suspensão da cobrança das contribuições lançadas, mas afirmou a existência de decisões
judiciais impeditivas da retenção da contribuição do produtor rural em relação aos
seguintes produtores, os quais somente venderam sua produção rural para a filial CNPJ:
07.851.247/0006-75, frigorífico - abate de suínos, do município de Palmas – PR, no
período de apuração:
- Produtor Rural Evandro Carlos dos Santos: Apelação Cível n.°5005111-
37.2015.4.04.7005/PR — TRF da 4a região;
- Produtor Rural Lindomar Rubin: Ação Ordinária n.° 5005110-52.2015.4.04.7005/PR
Justiça Federal do Paraná;
- Produtores Rurais: Daniel Acadroli, Maria Angela Acadroli, Rafael Acadroli e Sady
José Acadroli: Ação Ordinária n.° 500413-13.27.2010.404.7118/RS - Vara Federal de
Carazinho— Seção Judiciária do Rio Grande do Sul;
- Produtores Rurais Alexandre Gobbi, Mauro Antonio Gobbi e Rofério Gobbi:
Apelação Cível n.°5000493-74.2010.404.7118/RS — TRF da 4a região.
- Produtores Rurais: Guilherme Luiz Zancanaro, Edson Zancanaro e Itacir José
ZancanaroAção Ordinária n.° 5003692-39.2012.404.7117/RS.
Atendendo a intimação fiscal, o contribuinte retificou algumas GFIP de alguns
estabelecimentos, tendo em vista a falta de declaração do valor da comercialização da
produção rural e a existência de recolhimentos a ela relativos, nos sistemas
informatizados da RFB.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

A auditoria se baseou nas Notas Fiscais do Produtor relativas à aquisição de produto
rural de pessoa física disponibilizadas pelo sujeito passivo, Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) de Entrada extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a partir
das foi elaborada a planilha "Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada Sujeitas a
Contribuição Previdenciária e de Terceiros" (planilha ANEXO 4), e Demonstrativo de
Notas Fiscais de Entrada Sujeitas a Contribuição de Terceiros" - SENAR (planilha
ANEXO 5) e no arquivo da Escrituração Contábil Digital — ECD obtido do ambiente
do SPED.
Foi utilizada a alíquota de 0,2% na apuração das contribuições devidas, conforme consta
da Planilha — Constituição do Crédito Tributário 02 (ANEXO 3)
Da ciência e da impugnação
A ciência da autuação se deu por via postal em 23/08/2019, sexta-feira (fls.1048). Em
23/09/2019, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1058/1090, com os
argumentos abaixo relatados, em síntese.
Inicialmente, argui a tempestividade de sua defesa e afirma que o presente lançamento
se encontra eivado de vícios e não se coaduna com a legislação pertinente à matéria.
Em seguida, alega a nulidade da autuação por ausência de fundamentação legal quanto
ao fato gerador do tributo e à base de cálculo.
Tece comentários a respeito da regra matriz de incidência tributária e afirma que o
Fisco, antes de lançar, deverá fazer o levantamento na escrita fiscal do contribuinte
acerca de todos os elementos do fato gerador, a fim de que eventual autuação respeite
todos os direitos constitucionais previstos, conforme doutrina que cita.
Diz que, relativamente ao fato gerador da obrigação tributária, o Fisco deve apurar os
critérios material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo da regra matriz de
incidência tributária, oportunizando ao contribuinte todos os elementos necessários para
que este possa exercer seu direito de defesa da forma mais completa possível.
Argui que, no entanto, no caso, o fundamento do auto de infração não dispõe
especificamente sobre o fato gerador do tributo lançado, nem indica a alíquota e base de
cálculo que seria a correta a ser utilizada pelo contribuinte,
Destaca que qualquer ato administrativo deve estar fundamentado na lei, devendo ser
observados os princípios da legalidade e da moralidade, além do direito à ampla defesa
e ao contraditório, previstos na Constituição de 1988.
Dispõe que, por ofensa aos princípios citados, o Auto de Infração se encontra maculado
de vicio insanável, pelo que deve ser anulado.
Em seguida, alega a nulidade da autuação, em razão da presunção de ocorrência do fato
gerador.
Aduz que a autoridade fiscal “buscou identificar e lançar contribuições previdenciárias
que não tenham sido declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social antes início do procedimento de fiscalização” e
“presumiu que as informações constantes em GFIP não estavam de acordo com as
atividades prestadas pela Impugnante e, somente com base em tais comunicações,
presumiu a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ora lançada.”
Afirma que “não existem provas robustas acerca da suposta infração cometida pela
Impugnante, há mera presunção de que tenha divergências entre as informações
prestadas.”
Por outro lado, alega a nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF), por ausência de notificação de sua prorrogação.
Citando o art. 196 do CTN e o art. 11 da Portaria RFB no 1687/2014, diz que o Termo
de Verificação Fiscal somente foi lavrado em 20/08/2019, enquanto a sua intimação foi
concretizada em 23/08/2019, quando o TDPF já se encontrava sem validade. Diz que,
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

caso ele tenha sido prorrogado, dessa prorrogação não foi dada a devida ciência ao
contribuinte nem ela consta dos autos.
Entende haver violação às normas que regulam o processo administrativo tributário, que
implica em preterição ao direito de defesa do impugnante, além de desrespeito à
legislação tributária vigente.
Destaca que o art. 59, II, do Decreto 70.235/1972 prevê expressamente, como hipótese
de nulidade, a preterição do direito de defesa do contribuinte, como ocorre no caso. Cita
a Lei no 4717/1965, art. 4o, b, para definir “vicio formal”.
Argui que, ao desobedecer ao disposto no art. 196, do CTN, houve manifesta ofensa ao
devido processo legal administrativo, o que representa nulidade do lançamento
resultado da ação fiscal em exame, haja vista o preterimento do direito de defesa do
impugnante, isso sem levar em conta que, no caso, o vício formal, consistente na
ausência de intimação do impugnante, deve ser declarado insanável, na medida em que
implica na violação das garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da legalidade.
Destaca julgados administrativos acerca da necessidade da ciência ao sujeito passivo da
prorrogação do TDPF (MPF-F). Diz que, de acordo com os referidos julgados, a
posterior ciência do sujeito passivo não gera nulidade, mas, no caso, houve ausência de
ciência, o que é diferente, por ensejar a preterição do seu direito de defesa.
No mérito, trata do “procedimento de autuação”.
Apresenta uma evolução legislativa da contribuição devida ao SENAR– Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural, destacando que a sub-rogação foi inserida no
ordenamento jurídico pelo Decreto no 790/1993, que ultrapassou seus limites legais, ao
alterar o art. 11, §5o, “a” do Decreto 566/1992, nele inserindo a sub-rogação:
Decreto 566/1992
Art. 11. Constituem rendas do SENAR:
§ 5° A contribuição de que trata este artigo será recolhida: (...)
a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim,
nas obrigações do produtor;
Aduz que posteriormente, nem a Lei no 9.528/1997 nem a Lei no 10.256/2001 trataram
da sub-rogação da contribuição ao SENAR.
Conclui que tanto as contribuições previdenciárias quanto as contribuições devidas ao
SENAR são tributos, pelo que sua instituição ou alteração deve ser realizada com
observância ao regime jurídico tributário constitucionalmente prescrito.
Argui então a impossibilidade de sub-rogação da contribuição devida pelo produtor
rural pessoa física ao adquirente de sua produção, por inexistência de previsão legal
válida e vigente.
Diz que, considerando o disposto nos art. 149 da Constituição de 1988, art. 146, III, “a”;
art. 150, I; art. 9 e art. 128, todos do CTN, resta claro que a responsabilidade pelo
recolhimento da contribuição devida ao SENAR não poderia ser instituída por meio de
Decreto, mas tão somente através de lei complementar.
Afirma que, portanto, no caso, a arrecadação à qual a autoridade administrativa está
obrigando a impugnante a efetuar é descabida, posto que está baseada apenas em norma
infralegal.
Conclui ser improcedente qualquer exigência de sub-rogação e seus efeitos, inclusive,
imposição de lançamento, uma vez que inexiste lei para impor a cobrança por sub-
rogação do próprio adquirente de produção rural de produtores pessoas físicas
empregadoras.
Insiste que o presente lançamento deve ser declarado nulo, posto que inexistente
previsão legal para a sub-rogação da contribuição devida ao SENAR, uma vez que a
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

responsabilidade por tal retenção foi introduzida ao ordenamento jurídico através de
Decreto, em afronta ao princípio da legalidade.
O impugnante alega em seguida a não incidência de juros sobre a multa de ofício.
Discorre sobre os tipos de multa existentes no ordenamento jurídico e sua natureza
jurídica, afirmando dever ser rechaçado o entendimento que autoriza a incidência de
juros moratórios sobre a multa de ofício, com fulcro no art. 61, §3o da Lei 9.430/1996
e/ou no art. 161, §1o, do CTN, visto não haver dúvidas de que tal incidência carece de
previsão legal. Cita julgado da CSRF.
Contesta ainda a utilização da taxa Selic para fins de atualização do credito, afirmando
que, no que diz respeito ao princípio da legalidade, não existe qualquer dispositivo legal
estabelecendo os parâmetros de cálculo da referida taxa, de forma que a sua utilização
afronta os arts. 5o, II e 150, I, da Constituição de 1988.
Ao fim, requer a nulidade da autuação, a declaração de não incidência de juros sobre a
multa de ofício e a declaração de ilegalidade da aplicação da Selic como índice de
correção monetária.
O Colegiado da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
SENAR. SUB-ROGAÇÃO. EMPRESA ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é responsável pelo recolhimento das contribuições do produtor
rural pessoa física, destinadas ao SENAR, incidentes sobre o valor da comercialização
de sua produção.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo prazo
para sua contestação pelo interessado.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
O TDPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de ensejar a nulidade ao lançamento.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre o crédito tributário constituído, que inclui a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic..
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 11/2/2020, o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 12/3/2020, por meio do qual, após narrar os fatos, devolve à
apreciação deste Conselho parte das teses de defesa apresentadas perante a primeira instância
administrativa de julgamento, quais sejam os seguintes capítulos:
1 – PRELIMINARMENTE
1.1 - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
QUANTO AO FATO GERADOR DO TRIBUTO E BASE DE CÁLCULO;
1.2 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO
DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

2 – MÉRITO
2.1 - DA EVOLUÇÃO LEGISLATIVA DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO
SENAR – SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL;
2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DE SUB-ROGAÇÃO AO ADQUIRENTE DO
PRODUTO RURAL O ADQUIRENTE – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL VÁLIDA E VIGENTE
2.3 - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO;
2.4 DA CORREÇÃO MONETÁRIA;
DOS PEDIDOS
a) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, tendo em
vista a ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador obrigação tributária e do
critério quantitativo da Regra Matriz de Incidência Tributária;
b) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, em tendo em vista a presunção de ocorrência do fato gerador,
bem como a ausência de prova robusta acerca do mesmo, acarretando na incerteza do
fato gerador;
c) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, face à ausência de responsabilidade da Recorrente, na
qualidade de adquirente de produção rural, à proceder a sub-rogação da contribuição
devida ao SENAR;
d) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.746, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, ante a afronta ao princípio da legalidade, uma vez que a
responsabilidade por tal retenção foi introduzida ao ordenamento jurídico através de
Decreto – ou seja, através de veículo incompetente para dispor sobre tal matéria, pois
somente lei complementar poderá tratar sobre responsabilidade tributária, nos termos do
art. 146, inc. III, art. 149 e 150, inc. I todos da Constituição Federal, bem como frente
ao art. 97 e 128, ambos do CTN;
e) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, a fim de que seja declarada a NÃO
INCIDÊNCIA de juros moratórios sobre a multa de ofício, ante à ausência de
autorização legal para tanto;
f) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para o fim de DECLARAR a ilegalidade
aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a discussão se refere à cobrança de contribuição por sub-
rogação devida ao SENAR das empresas adquirentes de produtos rurais de produtores rurais
pessoas físicas.
Preliminarmente pretende a recorrente sejam declarados nulos lançamento e a
decisão recorrida sob alegação de seu cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a
ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador obrigação tributária e do critério
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

quantitativo da Regra Matriz de Incidência Tributária. Alega que a Autoridade Fiscal não trouxe
no Auto de Infração a fundamentação legal quanto ao fato gerador dos respectivos tributos,
apenas citando de forma genérica inúmeros dispositivos no campo do “enquadramento legal”,
quais sejam a matéria tributável, o período e o sujeito passivo, não se preocupando com o
aspecto quantitativo, ao passo que apenas argumentou que a Autuada, supostamente,
“comercializou produção rural de produtor rural pessoa física sem oferecimento à tributação”;
que o fundamento do auto de infração não dispõe especificamente sobre o fato gerador do tributo
lançado, nem ao menos indica a alíquota e base de cálculo que seria a supostamente correta a ser
utilizada pela Contribuinte, sendo por isso nulo o lançamento.
Ora, não vejo tal nulidade. Conforme se manifestou o julgador de piso, no que o
acompanho:
A esse respeito, verifica-se que a descrição dos motivos e da motivação, os dispositivos
legais e normativos infringidos, bem como aqueles determinantes da penalidade
aplicada, estão claramente indicados não apenas nos relatório do Auto de Infração, mas
também no Termo de Verificação Fiscal. Neles se pode observar que o fato gerador da
contribuição lançada é a comercialização da produção rural adquirida de produtores
pessoas físicas; que a base de cálculo considerada corresponde ao valor da
comercialização, e que a alíquotas aplicada é 0,2%, estando portanto discriminados
todos os elementos da regra matriz de incidência, ao contrário do alegado.
Além disso, foi dada ciência dos atos processuais ao contribuinte, ao qual foi concedido
prazo para manifestação, tendo sido, desta forma, observados pela Administração
Tributária os princípios constitucionais referidos bem como as normas reguladoras do
processo administrativo fiscal.
Vejamos o enquadramento legal constante do auto de infração:
INFRAÇÃO: SENAR SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL -
PRODUTOR RURAL PESSOA
FISICA - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
FPAS: 7443 - PESSOA JURIDICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal, o qual é parte
indissociável do presente Auto de Infração e, no Demonstrativo de Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida
146.313,12
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25-A, art. 30, IV, X, e alterações posteriores; Lei n°
8.315, de 23.12.91; Lei n° 8.870, de 15.04.94, art. 25-A e alterações posteriores; Lei n°
9.528, de 10.12.97, art. 6° e 13, e alterações posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001,
artigos 1° e 3°; Decreto n° 566, de 10.06.92, art. 11, II, § 2o, 3o, 5o, e 6o art. 14...
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados
Alega a recorrente que não houve preocupação com o aspecto quantitativo. Ora,
as contribuições apuradas estão devidamente demonstradas: no item 39 do TVF a autoridade
lançadora minunciosamente como foi apurada a base de cálculo, devidamente demonstrada no
anexo 5.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

Ainda quanto ao fato gerador, este não foi presumido, conforme alega a defesa;
resta cristalino no item 14 do TVF que
14. Constitui fato gerador de contribuição previdenciária a comercialização da produção
rural realizada pelo produtor rural pessoa física com empresa adquirente, consumidora,
consignatária ou com cooperativa, conforme Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de
novembro de 2009, que objetivou explicar melhor a matéria (fatos gerados e a base de
cálculo) e ocorre na data da emissão da nota fiscal que compõe a receita bruta de
compras de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas:
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
III - em relação à empresa ou equiparado à empresa
b) a comercialização da produção rural própria, se produtor rural pessoa jurídica, ou a
comercialização da produção própria ou da produção própria e da adquirida de terceiros,
se agroindústria, observado o disposto nos incisos II e III do art. 166;
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, a
comercialização da sua produção rural, na forma do art. 166, observado o disposto no
art. 167;
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
III - em relação à empresa:
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo /
do Título III.
Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
I - da produção rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial realizada
diretamente com:
f) empresa adquirente, consumidora, consignatária ou com cooperativa;
Art. 171. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é:
I - o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e dos
subprodutos e resíduos, se houver;
15. Com base nos dispositivos legais citados, tem-se que o nascimento do fato gerador
se dá com a comercialização da produção rural da pessoa física realizada com a pessoa
jurídica (adquirente, consumidora, consignatária ou cooperativa), seja diretamente com
o produtor ou por intermédio de uma outra pessoa física. Em ambos os casos a pessoa
jurídica é a responsável pelo recolhimento do tributo.
16. A IN 971/2009, em seus artigos 78 e 184, explica melhor a matéria:
Art. 78. A empresa é responsável:
V - pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do
produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a comercialização da
produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação,
independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com o intermediário pessoa física, observado o disposto no art. 184;
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a responsabilidade
pelo recolhimento:
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora, consignatária ou
da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa
física, e do segurado especial;
desse esboço legal e normativo, verifica-se que a empresa que adquire os rurais de
produtor rural pessoa fisica ou de segurado especial fica suba na obrigação desse
produtor, devendo arrecadar e recolher a contribuição. ata-se também, que o fato
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

gerador dessa contribuição é a comercialização da ção rural, e a base de cálculo, a
receita bruta oriunda da comercialização.
...
47. Sobre as bases de cálculo apuradas, foi constituído o crédito tributário por meio do
auto de infração relativos às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos-
SENAR, que constam da Planilha - Constituição do Crédito Tributário 02 - DA
MATRIZ E FILIAIS /0002-41; /0003-22; /0005-41e /0007-56 e da filial /0006-75 e,
ocorre na data da emissão da nota fiscal que compõe a receita bruta de compras de
produto rural de produtores rurais pessoas físicas, (suínos para abate, lenha, aves vivas
para abate) sendo a alíquota aplicada de: (ANEXO 3)
• 0,2% (dois décimos por cento) - contribuição ao SENAR - (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - destinada a manter a estrutura operacional e financiar os
programas e projetos de Formação Profissional e Promoção Social do trabalhador rural
e de pequenos produtores rurais e de suas famílias\).
Quanto às provas, não há dúvidas de sua presença:
VII - DO LANÇAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A "OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS" - SENAR -
47. Sobre as bases de cálculo apuradas, foi constituído o crédito tributário por meio do
auto de infração relativos às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos-
SENAR, que constam da Planilha - Constituição do Crédito Tributário 02 - DA
MATRIZ E FILIAIS /0002-41; /0003-22; /0005-41e /0007-56 e da filial /0006-75 e,
ocorre na data da emissão da nota fiscal que compõe a receita bruta de compras de
produto rural de produtores rurais pessoas físicas, (suínos para abate, lenha, aves vivas
para abate) sendo a alíquota aplicada de: (ANEXO 3)
• 0,2% (dois décimos por cento) - contribuição ao SENAR - (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural - destinada a manter a estrutura operacional e financiar os
programas e projetos de Formação Profissional e Promoção Social do trabalhador rural
e de pequenos produtores rurais e de suas famílias)
Ademais, a leitura do TVF é suficiente para concluir que a motivação (a
manifestação expressa e textual do conjunto de fatos que levaram à lavratura do auto de infração)
foi corretamente trazida aos autos pela autoridade lançadora, tendo sido plenamente entendida
pelo recorrente, que apresentou seu vasto recurso, de forma que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Em suma, sem razão a recorrente quanto às questões preliminares.
MÉRITO
Quanto ao mérito, requer a recorrente a reforma do acórdão recorrido para
ANULAR integralmente o Auto de Infração, ante a afronta ao princípio da legalidade, uma vez
que a responsabilidade pela retenção das contribuições devidas ao SENAR foi introduzida ao
ordenamento jurídico através de Decreto – ou seja, através de veículo incompetente para dispor
sobre tal matéria, pois somente lei complementar poderá tratar sobre responsabilidade tributária,
nos termos do art. 146, inc. III, art. 149 e 150, inc. I todos da Constituição Federal, bem como
frente ao art. 97 e 128, ambos do CTN.
Registro inicialmente os dispositivos legais que fundamentaram a exigência do
Senar:
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25-A, art. 30, IV, X, e alterações posteriores; Lei n°
8.315, de 23.12.91; Lei n° 8.870, de 15.04.94, art. 25-A e alterações posteriores; Lei n°
9.528, de 10.12.97, art. 6° e 13, e alterações posteriores; Lei n° 10.256, de 09.07.2001,
artigos 1° e 3°; Decreto n° 566, de 10.06.92, art. 11, II, § 2o, 3o, 5o, e 6o art. 14...
No Termo de Verificação Fiscal descreve a Autoridade Lançadora:
11. Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal citado acima
deve ser obrigatoriamente, recolhida pela empresa adquirente do produto rural, na
condição de sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural, conforme art.
30, inciso IV da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528/07;
Regulamento da Previdência Social - RES, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento: (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
...
Nesse mesmo sentido, anotou o julgador de piso:
Nota-se que o § 3o, do art. 3o da Lei no 11.457, de 2007, estabelece que as contribuições
de terceiros, nelas incluída a do SENAR, sujeitam-se às mesmas condições, prazos,
privilégios estabelecidos para outros tributos federais. Assim, mantida a
constitucionalidade da sub-rogação, com base no inciso IV, do art. 30, e art. 25 da Lei
no 8.212, de 1991, com a nova redação dada pela Lei no 10.256, de 2001, essas
condições foram estendidas às contribuições devidas ao SENAR, pelo que deveria o
contribuinte ter retido e recolhido as contribuições para o SENAR, por ocasião da
aquisição da produção do produtor rural.
Entretanto, posteriormente ao lançamento e à decisão recorrida, foi publicado do
Parecer SEI no 19.443/2021/ME, que incluiu na lista de dispensa de contestar e recorrer o tema
referente à substituição tributária da contribuição ao SENAR nos casos em que fica sub-rogada
no adquirente de produção rural de pessoa física que comercializa essa produção (art. 6o, da Lei
no 9.528, de 1997), considerando ter sido o tema pacificado no âmbito das turmas de direito
público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que concluíram pela impossibilidade de utilização
do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o, § 3o, da Lei no 8.315, de 1991, como
fundamento para a substituição tributária, concluindo que somente é válida a substituição a partir
da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei no 9.528, de 1997, conforme trechos abaixo reproduzidos do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa de
contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária da
contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24
de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ (CASTJ),
considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os precedentes
abaixo: [...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no art. 25 da
mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997. Em relação a
essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio somente com a Lei no
13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo legal,
violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN, obstáculo
que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp 1839986/AL
analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à contribuição prevista na
Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do STJ a
respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na conclusão
acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja porque há
consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992,
passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do entendimento,
situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de
2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de
contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência
dos já interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria
constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional, em sendo desfavorável
à Fazenda Nacional:
...
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa física
ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do 3o, §3o
da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária. A substituição
tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS, AgInt
no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
O tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN em
19/04/2023, de forma que, nos termos do art. 98 do Regimento Interno do CARF:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
...
b) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.751 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720079/2019-64

Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Isso posto, considerando que o lançamento em discussão refere-se exclusivamente
ao Senar dos anos de 2015 e 2016, deve o recurso ser provido e assim deixo de analisar as
demais alegações por analogia ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Nesse mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos precedentes: 9202-011.091, de
18/12/2023; 2201-011.567, de 7/3/2024.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 925
DF CARF MF
Original